Tribunal: TJSP
Processo: 2100737-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de piso que anula decisão anterior e determina a realização de perícia. Efeito ativo concedido. Contrarrazões. Afronta ao princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade recursal inocorrente. Agravo de instrumento interposto pelos agravantes e apelação apresentada pela ora interessada (que desistiu do apelo). Mérito que deve ser conhecido. Juízo 'ad quem' que

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de piso que anula decisão anterior e determina a realização de perícia. Efeito ativo concedido. Contrarrazões. Afronta ao princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade recursal inocorrente. Agravo de instrumento interposto pelos agravantes e apelação apresentada pela ora interessada (que desistiu do apelo). Mérito que deve ser conhecido. Juízo 'ad quem' que concede o efeito ativo. Decisão anterior, já transitada em julgado, que não poderia ser modificada pelo próprio juz de primeira instância. Afronta ao art. 494 e ao art. 502, do CPC. Decisão agravada anulada para manter hígida a sentença proferida, anteriormente. Cumpra-se o que ficou nela determinado no tocante à reintegração de posse. Decisão anulada. Recurso provido.